Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-18.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2o, II, C/C ART. 14, II, DO CP, E ART. 244-B DO ECA) . DOSIMETRIA DA PENA . EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS SIGNIFICATIVO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), este por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal. A pena definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 8 (oito) dias-multa, pela prática de roubo majorado tentado e corrupção de menores. A prisão preventiva foi revogada, substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) apreciar a possibilidade de redução da pena-base, em razão da reavaliação da culpabilidade b) analisar a possibilidade de reduzir a pena-base, mediante a modificação do critério de exasperação da reprimenda; c) Analisar a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3); d) Examinar, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância; e) Verificar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto; e) Avaliar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a avaliação negativa da culpabilidade, pois não há fundamento para acolher a tese defensiva. A exasperação da pena-base não se deu de forma genérica, mas com base em elementos concretos, como a escolha deliberada de vítimas adolescentes, a execução mediante violência física e grave ameaça, e a atuação coordenada dos agentes. Tais circunstâncias foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, justificando a valoração negativa da culpabilidade nos termos do art. 59 do Código Penal.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.5.1. No presente caso, o d. sentenciante utilizou, para cada circunstância judicial negativa, o quantum não obrigatório, mas plenamente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, o que se mostra razoável e proporcional.
5. A fração redutora prevista no art. 14, II, do Código Penal deve considerar o grau de avanço dos atos executórios e a proximidade da consumação. No caso, o iter criminis foi percorrido de forma significativa, com abordagem direta, emprego de violência física, disputa corporal pela bicicleta, agressões que causaram lesões e ameaça com objeto contundente. A não consumação decorreu exclusivamente da reação das vítimas e da intervenção de populares, circunstâncias alheias à vontade dos agentes, caracterizando tentativa próxima da consumação. Correta, portanto, a aplicação da fração mínima (1/3).
6. Reconhecimento da participação de menor importância não procede. A prova dos autos demonstra que o recorrente integrou o grupo desde o início, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente da tentativa de subtração e das agressões. Sua conduta foi determinante para a continuidade da execução, afastando por completo a tese de contribuição acessória ou irrelevante, nos termos do art. 29, § 1o, do Código Penal.
7. Mantida a pena definitiva em 4 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, incide o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, impondo o regime semiaberto. Ademais, subsiste circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), o que impede a fixação do regime mais brando, sendo inaplicável a Súmula 440 do STJ.
8. O crime de roubo é cometido mediante violência ou grave ameaça, circunstância que, no caso concreto, se mostrou ainda mais evidente pelas agressões físicas sofridas pelas vítimas e pela intimidação com objeto contundente. Tal situação , além da pena aplicada, atrai a vedação do art. 44, inciso I, do Código Penal, tornando impossível a substituição da pena ou a suspensão condicional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.